Tribunal: TJES
Processo: 0000159-82.2021.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000159-82.2021.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: AGMAR RAMOS e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Para fins de proteção, a norma exige dois requisitos para negar constrição à pequena propriedade rural: i) que a área seja qualificada como pequena, nos termos legais; e ii) que a propriedade seja trabalhada pela família.

II - Sobre o trabalho familiar sobre a terra e seu uso para subsistência, para além do fato de que a Instituição Financeira não ter produzido nenhuma espécie de prova a respeito, as provas carreadas aos Embargos (fls. 19/20) deixam claro, que os Apelados valem-se daquelas terras para pequena produção agrícola, com plantação de café e pimenta, além de lá estabelecerem o cultivo de hortaliças e pequena criação de porcos e frangos para própria mantença. Provas essas, frise-se, não impugnadas minimamente.

III - Sobre a caracterização do imóvel como “
pequena propriedade rural
”, importa considerar que ao tempo da impugnação aos embargos, em momento algum dissente a ora Apelante do fato de que imóvel caracterizava-se como pequena propriedade rural, não trazendo nenhum argumento a tanto, apenas tangenciando a matéria, impugnando, em concreto, apenas, o fato de o bem ser trabalhado pela família como meio de produção e mantença, devolvendo, agora, em sede de apelação, a matéria, o fazendo de modo genérico, sem contraditar os termos da sentença que, muito claramente, demonstrar tratar-se de pequena propriedade rural para fins de reconhecer sua impenhorabilidade. A inovação recursal revela-se patente, impondo o conhecimento apenas em parte do recurso.

IV - Recurso conhecido em parte e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0000159-82.2021.8.08.0009

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: AGMAR RAMOS, MARIA MADALENA BERNARDO RAMOS

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de apelação cível manejada por
BANCO DO BRASIL S/A
face a sentença que em sede de embargo à execução inaugurado por
AGMAR RAMOS, MARIA MADALENA BERNARDO RAMOS
, reconheceu a impenhorabilidade do imóvel de propriedade dos Embargantes, enquanto fonte de sua moradia, além de deter medida inferior a 04 módulos fiscais.

Em sua irresignação recursal alega, em síntese, a Apelante (i) não terem sido demonstrados os requisitos de impenhorabilidade da pequena propriedade rural; (ii) a impenhorabilidade não recairá automaticamente sobre a pequena propriedade rural, sendo necessário demonstrar ser ela pequena propriedade nos termos legais e que nela seja realizado trabalho familiar e que o débito cobrado seja proveniente da atividade nela produzida; (iii) inexiste nos autos prova de que no imóvel reputado como impenhorável seja realizada qualquer atividade familiar, bem como, não se verifica a comprovação de que seja a única fonte de renda da parte recorrida e da sua família; (iv) não restou demonstrado, também, que a referida propriedade é considerada pequena nos exatos termos legais, consubstanciados na Lei 8629/93, nos termos do art. 4º, II; e (v) que o princípio da causalidade seja utilizado como critério para fixação dos honorários.

Em contrarrazões aduzem os Recorridos (i) que além de sua moradia, o imóvel serve à criação de galinhas/porcos para a sua alimentação, havendo um galpão, uma pequena lavoura de café e pimenta do reino (lavoura permanente), terreiro de café e tulha, onde ali se extrai toda a subsistência de sua família; (ii) a área constrita de 5,16 ha é contígua a uma outra área da família de 10,58 ha, totalizando área de 157.428 m2 (cento e cinquenta e sete mil quatrocentos e vinte e oito metros quadrados) equivalente a 3,25 (três vírgula vinte cinco) alqueires geométricos, e que a pequena propriedade rural no Espirito Santo, possui dimensão entre 01 a 04 módulos rurais, revelando impenhorável o bem.

No caso dos autos, o Banco Apelante ingressou com ação de execução de título extrajudicial face aos Apelados, dando ensejo a penhora de imóvel rural, que, por sua vez, deu origem ao embargos à execução aqui em voga, em que restou alegado que o imóvel penhorado figura como pequena propriedade rural, além de ser destinado à moradia e a produção agrícola de onde retiram os Embargantes seu sustento, a se revelar, portanto impenhorável.

A sentença recorrida reconheceu a impenhorabilidade do bem, entendendo-o de dimensão inferior a 04 (quatro) módulos fiscais, além de considerar lá residirem os Embargantes, atendendo, assim, ao disposto no Art. 4º, da Lei 8.629/93, e no inciso VIII, art. 833, do CPC.

Pois bem.

De plano assevero que não vejo razão fática ou jurídica a impor entendimento diverso no caso presente.

A questão vertida no apelo gravita em torno do imóvel penhorado e sua caracterização como pequena propriedade rural, e consequente proteção pela impenhorabilidade prevista no artigo 5º, XXVI, da Constituição Federal e artigo, 833, VIII, do CPC.

Dispõe o texto Constitucional:

Art. 5º, XXVI - A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;

Já o CPC, apregoa:

Art. 833. São impenhoráveis:

(
...
)

VIII – a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

Nesse mesmo norte, em consagração à função social da pequena propriedade rural trabalhada pela família e com espeque no princípio da dignidade da pessoa humana, dispõe o artigo 4º, §2º, da Lei nº 8.009/90, que “
Quando a residência familiar constituir-se em imóvel rural, a impenhorabilidade restringir-se-á à sede de moradia, com os respectivos bens móveis, e, nos casos do art. 5º, inciso XXVI, da Constituição, à área limitada como pequena propriedade rural
.
”

A respeito da matéria, destaco o posicionamento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp 1408152/PR, ao consignar que a proteção constitucional da pequena propriedade rural depende de dois requisitos:
(
i)
que a área seja qualificada como pequena, nos termos legais, ônus de demonstração que recai sobre o proprietário, e
(
ii)
que a pequena propriedade seja trabalhada pela família, cuja presunção
deverá ser elidida pelo exequente
,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. REQUISITOS E ÔNUS DA PROVA.
1.
A proteção da pequena propriedade rural ganhou status Constitucional, tendo-se estabelecido, no capítulo voltado aos direitos fundamentais, que a referida propriedade, "assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento" (art. 5°, XXVI). Recebeu, ainda, albergue de diversos normativos infraconstitucionais, tais como: Lei n° 8.009/90, CPC/1973 e CPC/2015.
2. O bem de família agrário é direito fundamental da família rurícola, sendo núcleo intangível - cláusula pétrea -, que restringe, justamente em razão da sua finalidade de preservação da identidade constitucional, uma garantia mínima de proteção à pequena propriedade rural, de um patrimônio mínimo necessário à manutenção e à sobrevivência da família.
3. Para fins de proteção, a norma exige dois requisitos para negar constrição à pequena propriedade rural: i) que a área seja qualificada como pequena, nos termos legais; e ii) que a propriedade seja trabalhada pela família.

4. É ônus do pequeno proprietário, executado, a comprovação de que o seu imóvel se enquadra nas dimensões da pequena propriedade rural. 5. No entanto, no tocante à exigência da prova de que a referida propriedade é trabalhada pela família, há uma presunção de que esta, enquadrando-se como diminuta, nos termos da lei, será explorada pelo ente familiar, sendo decorrência natural do que normalmente se espera que aconteça no mundo real, inclusive, das regras de experiência (NCPC, art. 375). 6. O próprio microssistema de direito agrário (Estatuto da Terra; Lei 8.629/1993, entre outros diplomas) entrelaça os conceitos de pequena propriedade, módulo rural e propriedade familiar, havendo uma espécie de presunção de que o pequeno imóvel rural se destinará à exploração direta pelo agricultor e sua família, haja vista que será voltado para garantir sua subsistência. 7. Em razão da presunção juris tantum em favor do pequeno proprietário rural,
transfere-se ao exequente o encargo de demonstrar que não há exploração familiar da terra, para afastar a hiperproteção da pequena propriedade rural.

8.
Recurso especial não provido.”(
STJ
; REsp 1408152/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 02/02/2017)

Na concretude do caso presente, a peça de ingresso dos embargos executórios não deixam dúvidas de que o bem figura como local de moradia dos Embargantes, o que, também, não foi objeto de controvérsia.

Sobre o trabalho familiar sobre a terra e seu uso para subsistência, para além do fato de que a Instituição Financeira não ter produzido nenhuma espécie de prova a respeito, as provas carreadas aos Embargos (fls. 19/20) deixam claro, que os Apelados valem-se daquelas terras para pequena produção agrícola, com plantação de café e pimenta, além de lá estabelecerem o cultivo de hortaliças e pequena criação de porcos e frangos para própria mantença.

Provas essas, frise-se, que não impugnadas minimamente.

Corroboram tal realidade, ainda, os depoimentos prestados nos autos, que de forma uníssona atestam o trabalho familiar daquelas terras:

SEBASTIÃO FAGUNDES DA SILVA
- As perguntas do Dr. Anderson, Advogado dos embargantes, respondeu: que conhece o Agmar há mais ou menos 20 anos; que o Agmar reside e trabalha no Córrego da Gomeleira; que o Agmar não possui outro tipo de renda que não seja da agricultura; que conhece a propriedade e já passou lá; que as pessoas que trabalham na propriedade são a esposa e o filho; que produzem café, pimento e milho para silagem; que essa propriedade é pequena, no faixa de 03 a 04 alqueires.

As perguntas do Advogado do Banco embargado, respondeu: que não sabe se o Agmar tem outros imóveis; que toda a área está produzindo, toda aproveitada para plantio, com café, pimento e milho para silagem.

JOSÉ GONÇALVES AREIA
- As perguntas do Dr. Anderson, Advogado dos embargantes, respondeu: que conhece o Agmar há mais de 10 anos; que conhece a esposa dele e filho; que mora na região de Sobradinho; que o Agmar possui propriedade rural próximo a Sobradinho; que ele mora na propriedade; que vê ele trabalhando ali junto com esposa e filho; que a fonte de renda é café e pimenta; que quem trabalha na propriedade é o Sr. Agmar, a esposa e o filho; que os 03 moram e trabalham juntos na propriedade; que a terra é pequena, de 03 a 04 alqueires.

As perguntas do Advogado do Banco embargado, respondeu: que não sabe se o Agmar tem outros imóveis; que toda a área está produzindo, toda aproveitada para plantio.

EDELSON JOSÉ SOARES DA SILVA
- As perguntas do Dr. Anderson, Advogado dos embargantes, respondeu: que conhece o Agmar há uns 10 anos; que durante esse tempo que conhece ele, sabe que sua atividade é com café, pimenta e milho; que mora e tem propriedade no Córrego da Gameleira, Sobradinho; que a propriedade tem aproximadamente 03 alqueires; que já passou na propriedade; que trabalha na propriedade o Agmar, sua esposa e o seu filho.

As perguntas do Advogado do Banco embargado, respondeu que o Agmar somente possui essa propriedade como bem imóvel; que toda a propriedade é aproveitada para plantio.

Os depoimentos pessoais das partes não destoam:

AGMAR RAMOS
- as perguntas do MM Juiz, respondeu que mora na propriedade desde quando casou há mais de 15 anos, que o Caique é seu filho e reside na propriedade também, que sua família sobrevive da roça, com café, pimenta e milho, que possui uma quantidade de 10 000 mil pés de café e 1000 pés de pimenta, que a produção está fraca; que área onde reside é própria; que o tamanho da propriedade é de aproximadamente 13 a 15 hectares; que não possui outra propriedade a não ser essa.

As perguntas do Advogado do Banco embargado, respondeu: que o imóvel rural possui duas matrículas; que as matrículas são juntas; que em urna matrícula tem café e na outra tem café e pimenta; que reside na área maior; que o plantio e executado dentro das duas matrículas.

MARIA MADALENA BERNARDO RAMOS
- As perguntas do MM. Juiz, respondeu: que reside na zona rural de Sobradinho; que na propriedade reside ela, seu filho Caique e esposo Agmar; que trabalham com café e pimenta; que essa é a fonte de sustento da família.

As perguntas do Advogado do Banco embargado, respondeu: que possuem pimenta e café na propriedade; que as vezes produzem um milho para fazerem silagem; que o imóvel é único; que o imóvel possui duas matrículas, mas é uma única área utilizada; que o imóvel possui aproximadamente 4 alqueires; que dentro do imóvel tem pimenta e café; que é tudo junto.

CAÍQUE
BERNARDO RAMOS
- As perguntas do MM. Juiz, respondeu: que reside no Córrego da Gameleira. Sobradinho. Boa Esperança-ES; que mora 16 desde quando nasceu; que trabalha na própria propriedade; que trabalha o depoente, seu pai e sua mãe; que tem cultura de café e pimenta na propriedade; que a colheita desse ano de café foram aproximadamente urnas 100 sacas.

As perguntas do Advogado do Banco embargado, respondeu: que o tamanho total da propriedade é de 03 a 04 alqueires; que a área é toda utilizada para plantio; que a área é uma terra só; que não tem conhecimento sobre divisão de matrícula.

Todo esse conjunto probatório, frise-se, não fora minimamente impugnado de forma concreta pelo Banco Apelante, não havendo, repita-se, prova alguma produzida pela Instituição Financeira que permita caminho interpretativo diverso.

Sobre a caracterização do imóvel como “
pequena propriedade rural
” nos termos legais, importa considerar que ao tempo da impugnação aos embargos, em momento algum dissente a ora Apelante do fato de que imóvel caracterizava-se como pequena propriedade rural, não trazendo nenhum argumento a tanto, apenas tangenciando a matéria, impugnando, em concreto, apenas, o fato de o bem ser trabalhado pela família como meio de produção e mantença.

Agora, em sede de apelação, devolve a matéria a Recorrente, impugnando a caracterização do bem como pequena propriedade rural, o fazendo de modo genérico, sem contraditar os termos da sentença que, muito claramente, demonstrar tratar-se de pequena propriedade rural para fins de reconhecer sua impenhorabilidade.

A inovação recursal me parece patente,
impondo o conhecimento apenas em parte do recurso
.

Todavia, a obviedade da caracterização impõe deixar assente que trata-se de imóvel com 5,16 hectares, dimensão manifestamente inferior aos 04 módulos fiscais previstos em lei, que, como restou incontroverso, no Município de Boa Esperança/ES equivale a 20,0 ha cada módulo.

O imóvel penhorado, portanto, amolda-se ao disposto no art. 4º, da Lei 8.629/93, que apregoa:

Art. 4º Para os efeitos desta lei, conceituam-se:

I - Imóvel Rural - o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agro-industrial;

II - Pequena Propriedade - o imóvel rural:

a) de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento
;

Logo, muito claramente se vislumbra no caso presente fazerem
jus
os Embargantes-Apelados à proteção Constitucional de impenhorabilidade.

Por fim reclama o Apelante a aplicação do princípio da causalidade em detrimento do princípio da sucumbência para efeitos de condenação dos Apelados ao pagamento dos ônus sucumbenciais, o que manifestamente não lhe socorre.

Ainda que vertido o princípio da causalidade melhor sorte não restaria ao Recorrente, na exata medida em que deu causa à penhora de bem impenhorável, o que motivou o manejo dos embargos à execução.

Desta feita, à luz do entendimento já consagrado na jurisprudência pátria, conheço apenas parcialmente do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Considerando os termos do §2º, do artigo 85, do CPC, em especial, o trabalho desenvolvido, o tempo necessário e a ausência de maior complexidade da causa, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em 2%.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Declaro meu impedimento, na forma do art. 144, inciso IX, do CPC.